Tribunal: STJ
Processo: 0002529-15.2019.8.19.0036
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3084680 - RJ(2025/0409241-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: EXPRESSO SÃO FRANCISCO LTDA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS DA SILVA LOYOLA - RJ032511
AGRAVADO
: WALESKA VIANA CORREA
ADVOGADO
: MÁRCIA NOVAIS VASCONCELLOS - RJ161255
EMENTA
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
POR
DANOS
MORAIS.
ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE.
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
. REEXAME
SÚMULA 83/STJ
DE PROVAS. SÚMULA
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
7/STJ.
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A alegação de violação a dispositivos constitucionais pela parte embargada
não pode ser apreciada nesta via, por se tratar de matéria de competência
exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme o
da Constituição
art. 102
Federal.
2. A jurisprudência desta Corte Superior manifesta-se no sentido de que o
sistema processual brasileiro adotou, como regra, a teoria da distribuição
estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o fato
constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC).
3. No caso, o Tribunal de origem consignou que o conjunto probatório -
boletim médico, registro de ocorrência, exames, laudo pericial e prova oral -
demonstrou que a autora se desincumbiu do ônus previsto no
I, do
art. 373,
CPC. Destacou, ainda, que a autora indicou o número do bilhete único
utilizado no dia do evento, tendo sido determinada a expedição de ofício para
verificação do histórico de uso, diligência que não foi cumprida sem nenhuma
impugnação da ré. Assim, reputou verossímil a condição de passageira da
autora, ressaltando que cabia à concessionária, nos termos do
II, do
art. 373,
CPC, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.
4. A análise da alegada violação ao
do
, que trata da
art. 373
CPC/2015
distribuição do ônus da prova, demandaria o reexame do conjunto probatório
dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7
do STJ.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
14/04/2026
22/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56109504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:44:25
Publicação no DJEN/CNJ de 30/04/2026. Código de Controle do Documento: a1f4295d-2a7a-45b4-a787-1cc13105ad5f

Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56109504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:44:25
Publicação no DJEN/CNJ de 30/04/2026. Código de Controle do Documento: a1f4295d-2a7a-45b4-a787-1cc13105ad5f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3084680 - RJ(2025/0409241-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: EXPRESSO SÃO FRANCISCO LTDA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS DA SILVA LOYOLA - RJ032511
AGRAVADO
: WALESKA VIANA CORREA
ADVOGADO
: MÁRCIA NOVAIS VASCONCELLOS - RJ161255
EMENTA
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
POR
DANOS
MORAIS.
ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE.
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
REEXAME
SÚMULA 83/STJ.
DE PROVAS. SÚMULA
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
7/STJ.
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A alegação de violação a dispositivos constitucionais pela parte embargada
não pode ser apreciada nesta via, por se tratar de matéria de competência
exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme o
da Constituição
art. 102
Federal.
2. A jurisprudência desta Corte Superior manifesta-se no sentido de que o
sistema processual brasileiro adotou, como regra, a teoria da distribuição
estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o fato
constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC).
3. No caso, o Tribunal de origem consignou que o conjunto probatório -
boletim médico, registro de ocorrência, exames, laudo pericial e prova oral -
demonstrou que a autora se desincumbiu do ônus previsto no
I, do
art. 373,
CPC. Destacou, ainda, que a autora indicou o número do bilhete único
utilizado no dia do evento, tendo sido determinada a expedição de ofício para
verificação do histórico de uso, diligência que não foi cumprida sem nenhuma
impugnação da ré. Assim, reputou verossímil a condição de passageira da
autora, ressaltando que cabia à concessionária, nos termos do
II, do
art. 373,
CPC, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.
4. A análise da alegada violação ao
do
que trata da
art. 373
CPC/2015,
distribuição do ônus da prova, demandaria o reexame do conjunto probatório
dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7
do STJ.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por EXPRESSO SÃO
FRANCISCO LTDA. contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg.
art. 105, inciso III,
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ACIDENTE COM PASSAGEIRA
Documento eletrônico VDA55825795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 03:46:11
Código de Controle do Documento: 41e6d717-21bb-40eb-8354-80c1ead433e4

GESTANTE EM TRANSPORTE COLETIVO. PARTO PREMATURO E
ÓBITO
DE
GÊMEOS.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DO
FORNECEDOR.
MANUTENÇÃO
DA
CONDENAÇÃO.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por concessionária de transporte coletivo contra
sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais,
fixando o valor em R$ 100.000,00, com correção monetária a partir da
sentença e juros de mora desde a citação. A Ré também foi condenada ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da condenação.
2. Fato relevante. Autora, gestante de 26 semanas, sofreu queda ao tentar
desembarcar de coletivo da ré, em razão de manobra imprudente do
motorista. Dias após, deu à luz gêmeos prematuros, que vieram a óbito logo
após o parto.
3. A decisão de primeiro grau reconheceu a responsabilidade objetiva da ré e
arbitrou indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a testemunha que presenciou
os fatos poderia ser considerada suspeita; (ii) saber se a autora comprovou a
sua condição de passageira do coletivo da ré; (iii) saber se o nexo causal
entre o acidente e o óbito dos recém-nascidos foi devidamente demonstrado;
e (iv) saber se o valor da indenização deveria ser reduzido, bem como se o
termo inicial dos juros moratórios deveria ser alterado para a data da
fixação da indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A alegação de suspeição da testemunha não prospera, diante da ausência
de contradita no momento oportuno, nos termos do
§ 1o, do CPC,
art. 457,
operando-se a preclusão.
6. A responsabilidade da concessionária de transporte coletivo, por prestar
serviço público, é objetiva, nos termos do
§ 6o, da
art. 37,
CF/1988,
aplicando-se o CDC.
7. Conjunto probatório robusto, composto por boletim médico, laudo pericial
e prova testemunhal, que confirma a condição da autora como passageira e o
acidente ocorrido.
8. O ônus da prova, quanto à inexistência do fato ou excludente de
responsabilidade, recai sobre o fornecedor (art. 373, II, do CPC), o qual dele
não se desincumbiu.
9. O laudo pericial atesta nexo de causalidade entre o acidente e o parto
prematuro, que resultou no óbito dos recém-nascidos.
10. Valor fixado para os danos morais em observância aos critérios de
proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do sofrimento
experimentado.
11. Os juros moratórios que incidem desde a citação, conforme
jurisprudência do STJ em casos de responsabilidade contratual.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados:
§ 6o; CC,
CPC,
CF/1988, art. 37,
art. 944;
arts. 373, I e II, 457, § 1o, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 130; STJ, REsp 1.750.570/RS,
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 11.09.2018;
” (e-STJ, fls. 347-348)
Súmula 343/TJRJ.

Não foram opostos embargos de declaração.
Em suas razões recursais, a agravante alegam violação aos arts. 5o, LV, da CF e 373,
I e II, do CPC.
Sustenta que:
i) houve condenação sem prova mínima da condição de passageira e do acidente, o
que compromete o contraditório e a ampla defesa, com decisão amparada em elementos frágeis.
Documento eletrônico VDA55825795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 03:46:11
Código de Controle do Documento: 41e6d717-21bb-40eb-8354-80c1ead433e4

ii) houve má aplicação das regras do ônus da prova, porque, negado o fato e a
autoria, incumbia à autora comprovar ser passageira do ônibus da recorrente, inexistindo prova
suficiente desse fato.
iii) houve divergência jurisprudencial quanto à distribuição do ônus da prova em
relações de consumo quando a defesa apresenta negativa geral dos fatos, reclamando
uniformização do entendimento.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 398-406).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, a autora alegou que, em
quando
20/04/2018,
viajava como passageira em ônibus da ré, ao tentar desembarcar, o motorista arrancou o veículo,
ocasionando sua queda de barriga no chão; grávida de 26 semanas, dias depois teria dado à luz
gêmeos prematuros, que vieram a óbito logo após o parto. Propôs ação indenizatória por danos
morais em face da concessionária de transporte.
A sentença julgou procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$
100.000,00 a título de danos morais, com correção monetária a partir da sentença e juros de
mora desde a citação, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação (e-STJ, fls. 347-348).
No acórdão, o Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da ré, mantendo a
condenação. Reconheceu a responsabilidade objetiva do fornecedor, com aplicação do
§
art. 37,
6o, da CF, e afirmou que o conjunto probatório — boletim médico, registro de ocorrência,
exames, laudo pericial e prova testemunhal — comprovou a condição de passageira e o acidente.
Assentou que o ônus de desconstituir o direito da autora recaiu sobre o fornecedor (art. 373, II,
do CPC), e que o laudo pericial atestou o nexo causal; manteve os juros desde a citação e
majorou os honorários para 15% (e-STJ, fls. 348-358).
No recurso especial, a parte sustenta violação aos arts. 5o, LV, da CF, e 373, I e II,
do CPC. Contudo, a irresignação não merece prosperar.
Inicialmente, não se conhece do alegado malferimento do
o, LV, da
na
art. 5
CF/88,
medida em que se trata de matéria constitucional, cuja competência para análise é do Supremo
Tribunal Federal, consoante preconiza o
da Carta Magna. Nessa linha de intelecção,
art. 102
confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento,
sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal, prevista no artigo 102, III, da Constituição Federal de 1988.
Documento eletrônico VDA55825795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 03:46:11
Código de Controle do Documento: 41e6d717-21bb-40eb-8354-80c1ead433e4

2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência
de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado
embargado (
, de modo que é inadmissível a sua
CPC/2015, art. 1.022)
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na
decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento
da lide. 3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.546.602/SC,
RAUL
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
ARAÚJO
14/10/2024,
21/10/2024,

Avançando, o recorrente aponta violação ao
I e II, do CPC, sob o argumento
art. 373,
de que houve indevida distribuição do ônus da prova, sustentando que caberia à autora
comprovar que era passageira do ônibus da recorrente, o que não teria ocorrido, além de alegar
divergência jurisprudencial quanto à aplicação dessa regra em relações de consumo diante de
negativa geral dos fatos.
No caso, o acórdão recorrido consignou que o conjunto probatório - boletim médico,
registro de ocorrência, exames, laudo pericial e prova oral - demonstrou que a autora se
desincumbiu do ônus previsto no
I, do CPC. Destacou, ainda, que a autora indicou o
art. 373,
número do bilhete único utilizado no dia do evento, tendo sido determinada a expedição de
ofício para verificação do histórico de uso, diligência que não foi cumprida sem qualquer
impugnação da ré. Assim, reputou verossímil a condição de passageira da autora, ressaltando
que cabia à concessionária, nos termos do
II, do CPC, comprovar fato impeditivo,
art. 373,
modificativo ou extintivo do direito alegado. Confira-se, a propósito, o seguinte trecho do
:
decisum

"Entretanto, ao revés do alegado pela ré, ora apelante, o conjunto
probatório produzido nos autos, como boletim médico, registro de
ocorrência, exames médicos e, sobretudo o laudo pericial e a prova oral,
demonstram que a autora se desincumbiu do seu ônus previsto no
I,
art. 373,
CPC.
Registre-se que a demandante indicou, na inicial, o número do bilhete
único usado naquele data, e o juízo determinou que fosse oficiado ao
RIOCARD para que informasse o histórico de utilização, no dia do evento, id.
96. Tal diligência não foi cumprida e, nada obstante, a ré não manifestou
qualquer inconformismo, o que torna ainda mais verossímil a alegação da
autora quanto à sua condição de passageira e, por sua vez, sem qualquer
lastro probatório a negativa da ré.
Não se pode exigir do consumidor que demonstre sua condição de
passageiro, quando as empresas de transportes urbanos locais não entregam
qualquer comprovante de pagamento da passagem ou de embarque. O ônus
de desconstituir o direito da autora é do fornecedor de serviço, isto é, à
concessionária cabia provar que a vítima não era passageira do ônibus na
ocasião do acidente, à luz do
II, do CPC.
art. 373,
Importa consignar que não há que se falar em “prova diabólica”, pois
como leciona Fredie Didier “nem todo fato negativo é impossível de ser
provado, demandando prova diabólica – afinal, viu-se, acima, que os fatos
relativamente negativos são perfeitamente suscetíveis de serem provados.”
Vale conferir o teor do depoimento da testemunha ouvida pelo juízo, id.
242:
“[...] que o depoente é vizinho da autora; que presenciou o acidente
quando estava sentado na porta de casa, que o ponto de ônibus fica
exatamente em frente a casa do depoente, que o depoente viu o
momento em que a autora estava descendo do ônibus, e ainda não
havia posto sequer o pé na calçada, quando o motorista arrancou com
o ônibus, fazendo com que a autora caísse direto com a barriga, no
asfalto, beirando a calçada; que a autora estava visivelmente gravida
Documento eletrônico VDA55825795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 03:46:11
Código de Controle do Documento: 41e6d717-21bb-40eb-8354-80c1ead433e4

‘com um barrigão’, que o motorista do coletivo ainda andou alguns
metros até parar com o ônibus e vir até o local, que o depoente
imediatamente foi ao socorro da vítima, assim como uma outra senhora
que passava pelo local; que ao chegar ao local e ver que o depoente e
a outra senhora estavam socorrendo a autora, o motorista voltou para
o ônibus e deixou o local sem prestar socorro; que o depoente não tem
intimidade com a autora e nem frequenta sua casa, residindo cerca de
7 casas depois da dela, na mesma rua; que posteriormente chegara ao
local a irmã da autora e o pai das bebês da autora que o depoente não
sabe dizer se e seu marido e a socorreram; que nã foi o depoente que
chamou os familiares da autora, que quem chamou foi outro vizinho
que possuía uma oficina na rua e ao perceber a movimentação e se dar
conta de que se tratava da autora, avisou aos seus familiares, que o
depoente não sabe dizer se os familiares da autora a levaram para o
hospital, pois entrou para sua casa após a chegada dos familiares; que
soube posteriormente pelo irmão da autora, quando cruzou com este de
bicicleta que a autora havia tido os gêmeos após a queda e ambos
faleceram, que a queda da autora correu com o dia claro, que a autora
estava sozinha no ônibus quando a queda ocorreu, que ao socorrer a
autora, esta estava gritando de dor. [...]”
Além disso, o perito do juízo, id. 175, foi firme e categórico quanto à
existência de nexo de causalidade, ao atestar que o acidente foi determinante
para o parto prematuro e, por conseguinte, contribuiu indiretamente para o
óbito dos gêmeos, considerando a gravidade da prematuridade extrema em
gestações gemelares.
Nesse contexto fático-probatório, estabelecido o nexo causal, impõe-se
que se reconheçam como presentes os pressupostos da responsabilidade civil,
uma vez que a transportadora ré não foi capaz de trazer aos autos prova
mínima de excludente de sua responsabilidade, ônus que lhe cabia." (e-STJ
Fl.355-357)

Nesse ponto, a decisão está de acordo com o entendimento desta Corte Superior, no
sentido de que cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu cabe provar o fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC) - (AgInt no
Relatora Ministra
, Quarta Turma,
AREsp 2.245.224/SP,
MARIA ISABEL GALLOTTI
julgado em
DJe de
.
16/10/2023,
20/10/2023)
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA. DANOS MORAIS. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO
EM BEBIDA. DISTRIBUIÇÃO DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS
DO AUTOR.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA.
SÚMULA 83/STJ.
REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. 'O sistema processual brasileiro adotou, como regra, a teoria da
distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar
o fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC)' (AgInt no
Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
AREsp 2.245.224/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
16/10/2023,
20/10/2023)
2. Conforme entendimento desta Corte Superior, a inversão do ônus da prova
não exime a parte autora da prova mínima sobre os fatos constitutivos do seu
direito.
3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.407.219/PR,
RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
g.n.)
29/4/2024,
2/5/2024,
Documento eletrônico VDA55825795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 03:46:11
Código de Controle do Documento: 41e6d717-21bb-40eb-8354-80c1ead433e4

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
DO CÓDIGO DE
ART. 1.022
PROCESSO CIVIL. NÃO CONFIGURADA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373
DO CPC. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DO
ART. 1.015
CPC. PRECEDENTES. DIFERENÇA NO CASO DOS AUTOS. REGRA
ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE
ORIGEM. MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que,
mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos
pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral
a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela agravante.
2. Sistema processual brasileiro adotou, como regra, a teoria da distribuição
estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o fato
constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC).
3. Para dar concretude ao princípio da persuasão racional do juiz, contudo,
foi introduzida a faculdade de o magistrado, no exercício dos poderes
instrutórios que lhe competem (art. 370 do
, atribuir o ônus da
CPC/2015)
prova de modo diverso entre os sujeitos do processo quando diante de
situações peculiares (art. 373, § 1o, do
, denominada pela
CPC/2015)
doutrina de 'teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova'. Precedentes.
4. É cabível o agravo de instrumento nas hipóteses de distribuição judicial do
ônus da prova, assim como nas situações em que há inversão autorizada pelo
legislador.
5. Na hipótese dos autos, contudo, o Tribunal de origem entendeu, em razão
das provas, documentos e autos da origem apresentados, que efetivamente
não houve inversão do ônus probatório.
6. Não sendo o caso de inversão ou redistribuição do ônus probatório, mas
simples aplicação da regra estática da prova, não é cabível o agravo de
instrumento previsto no inciso XI, do
do Código de Processo Civil.
art. 1.015
7. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.245.224/SP,
MARIA ISABEL
Quarta Turma, julgado em
DJe de
-
GALLOTTI,
16/10/2023,
20/10/2023
sem grifo no original).

Conforme consignado no acórdão recorrido, o conjunto probatório dos
autos demonstrou que a autora se desincumbiu do ônus previsto no
I, do CPC, restando
art. 373,
verossímil sua condição de passageira no momento do acidente. Destacou-se, ainda, que cabia à
concessionária de transporte comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
alegado, nos termos do
II, do CPC, o que não ocorreu.
art. 373,
Nesse contexto, o Tribunal de origem reconheceu a presença dos pressupostos da
responsabilidade civil, notadamente o dano e o nexo de causalidade entre o acidente e as
consequências suportadas pela autora, conforme evidenciado pelo laudo pericial, além da
ausência de qualquer excludente apta a afastar a responsabilidade da ré, razão pela qual manteve
a condenação indenizatória.
Dessa forma, o eg. Tribunal de origem julgou em conformidade com o entendimento
do STJ, incidindo a
a qual é aplicável tanto pela alínea "a" como pela alínea "c"
Súmula 83/STJ,
do permissivo constitucional.
Documento eletrônico VDA55825795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 03:46:11
Código de Controle do Documento: 41e6d717-21bb-40eb-8354-80c1ead433e4

Ademais, levando-se em consideração os fatos descritos pelas instâncias ordinárias,
não há como aferir eventual ofensa ao
do
a fim de se verificar se as partes
art. 373
CPC/2015,
tiveram ou não êxito em comprovar suas alegações, sem que se verifique o conjunto probatório
dos presentes autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE
PRODUTO IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO. ALEGADA AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO ALEGADO DANO. ÔNUS DO
QUAL NÃO TERIA SE DESINCUMBIDO. NECESSIDADE DE REEXAME
DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO
SÚMULA N. 7/STJ.
NÃO PROVIDO.
1. O acolhimento da pretensão recursal, a fim de verificar a alegações
relacionadas ao ônus da prova e ausência de comprovação da existência do
alegado dano, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias
estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas
carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos
da Súmula 7 do STJ.
2. Ademais, "a Jurisprudência do STJ entende que não há como aferir
eventual ofensa ao
do
(art. 373 do
sem que se
art. 333
CPC/1973
CPC/2015)
verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples
reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal,
encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob
exame" (
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp 1.665.411/MT,
Turma, julgado em
DJe
.
5/9/2017,
13/9/2017)
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.106.783/RJ,
LUIS FELIPE
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
SALOMÃO
23/8/2022,
5/9/2022,

Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios sucumbenciais pelas instâncias
de origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10%
sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados,
art. 85,
se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55825795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 03:46:11
Código de Controle do Documento: 41e6d717-21bb-40eb-8354-80c1ead433e4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.084.680 / RJ
Número Registro: 2025/0409241-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00025291520198190036 202524511520 25291520198190036
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EXPRESSO SÃO FRANCISCO LTDA
ADVOGADO : LUIZ CARLOS DA SILVA LOYOLA - RJ032511
AGRAVADO
: WALESKA VIANA CORREA
ADVOGADO : MÁRCIA NOVAIS VASCONCELLOS - RJ161255
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:43:46
Código de Controle do Documento: 37a08d96-7319-4100-a778-698eb730b588